Tribunal: TJES
Processo: 5002184-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Levantamento de Valor; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002184-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: ROGER MARTINS DA ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002184-10.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SOCIEDADE

EDUCACIONAL

DO

ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV.

ADVOGADO

: SAMILA ALMEIDA PEREIRA.

RECORRIDO

: ROGER MARTINS DA ROCHA.

ADVOGADO

: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES.

MAGISTRADO

: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE

EDUCACIONAL

DO

ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA (SEDES/UVV)
em face de
decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ROGER MARTINS DA ROCHA, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 9.755,19 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), constrita por meio do SISBAJUD.

A Recorrente aduz, em síntese, que (i) a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, pois apresentada pelo Recorrido somente após o bloqueio de valores em sua conta, e

após o prazo do art. 525 do CPC; (ii) o Agravado não comprovou a impenhorabilidade do valor, ante a fragilidade da prova apresentada, a qual sequer possui o nome do Agravado, a identificação de poupança, e referente a um período diverso da data do bloqueio via SISBAJUD; (iii) é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, quando para satisfazer débito de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios.

Decisão ID
1223771, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002184-10.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SOCIEDADE

EDUCACIONAL

DO

ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV.

ADVOGADO

: SAMILA ALMEIDA PEREIRA.

RECORRIDO

: ROGER MARTINS DA ROCHA.

ADVOGADO

: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES.

MAGISTRADO

: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE

EDUCACIONAL

DO

ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA (SEDES/UVV)
em face de
decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ROGER MARTINS DA ROCHA, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 9.755,19 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), constrita por meio do SISBAJUD.

A controvérsia diz respeito à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada depositada em conta-poupança.

A Recorrente aduz, em síntese, que (i) a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, pois apresentada pelo Recorrido somente após o bloqueio de valores em sua conta, e

após o prazo do art. 525 do CPC; (ii) o Agravado não comprovou a impenhorabilidade do valor, ante a fragilidade da prova apresentada, a qual sequer possui o nome do Agravado, a identificação de poupança, e referente a um período diverso da data do bloqueio via SISBAJUD; (iii) é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, quando para satisfazer débito de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios.

Passo à apreciação das razões recursais.

Conforme se extrai dos autos,
o Recorrido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo, em suma, a nulidade da decisão por expedir ordem de constrição de bem impenhorável, em violação ao art. 833, X, do CPC, por recair o bloqueio sobre quantia depositada em conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos.

Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação determinando o desbloqueio da quantia de R$ 9.755,19 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), constrita por meio do SISBAJUD, na Conta- Poupança de titularidade do Recorrido junto à Caixa Econômica Federal de nº 013.00002619-6, Agência 2056 (ID 1218822).

Da análise dos autos, não verifico assistir razão à Recorrente.

À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, podendo o Juízo determinar o cancelamento de indisponibilidade tida como irregular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

N
o caso, ao contrário do que alega a Recorrente, o valor impugnado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e o cartão apresentado como prova pelo Agravado possui os dados do número da conta, da respectiva agência, bem como do nome do titular, de cuja análise facilmente também se extrai o nome “Caixa Poupança”, referente, portanto, à conta-poupança.

Além disso, no sistema
SISBAJUD, disponível ao magistrado prolator da decisão, constam as informações da conta do executado, de modo que não há dúvidas quanto à incidência da impenhorabilidade prevista no art.
833, X, do CPC/15 sobre o valor anteriormente bloqueado
.

É certo que a Exequente tem direito à satisfação de seu crédito, e que a execução se realiza na promoção de seus interesses (art. 797, do CPC/15). Todavia, referidas garantias são acompanhadas daquelas estabelecidas em proteção do Executado, dentre as quais está a delimitação de bens impenhoráveis, sobre os quais os meios expropriatórios coercitivos do Estado não podem incidir.

O propósito finalístico é assegurar a dignidade daquele que encontra-se inadimplente, bem como de sua família.

No caso em questão, ainda, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar abuso, má-fé ou fraude do devedor, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor.

Cabe, portanto, ao Exequente, a busca de outros meios aptos a proporcionar a quitação do débito.

Por fim, também não prospera a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que a Recorrente sequer acostou ao presente recurso a comprovação da intimação do executado acerca do bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud determinado às fls. 94/95 dos autos originários (ID 1219232).

Assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002184-10.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SOCIEDADE

EDUCACIONAL

DO

ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV.

ADVOGADO

: SAMILA ALMEIDA PEREIRA.

RECORRIDO

: ROGER MARTINS DA ROCHA.

ADVOGADO

: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES.

MAGISTRADO

: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DESBLOQUEIO DE VALORES BLOQUEADOS POR PENHORA ON-LINE EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora on line realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.